Tribunal: TJMT
Processo: 0000532-23.2012.8.11.0017
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000532-23.2012.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHARLES MENEZES MARTINS - CPF: 569.020.181-20 (APELADO), THAIS SOARES AZEVEDO - CPF: 021.536.281-05 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), BRUNO DE MOURA SANTOS - CPF: 041.083.711-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRELIMINAR
EX OFFICIO
SUSCITADA PELA PGJ – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO – LAPSO TEMPORAL DECORRIDO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.

Transcorrido prazo superior a 8 anos desde o recebimento da denúncia [último marco interruptivo] até a presente data, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
/MT, nos autos da ação penal que absolveu Charles Menezes Martins da prática do crime de injúria racial, previsto no
art. 140, §3°, Código Penal –
Id. 170575819,
pp. 150-160.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que a materialidade e a autoria estariam devidamente comprovas nos autos, de modo que seria imperativa a condenação do apelado
– Id. 170575819,
pp. 163-166.

Em suas contrarrazões a defesa do apelado manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra
– Id. 170575825,
pp. 1-5.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por consequência, pela declaração da extinção da punibilidade de Charles Menezes Martins – Id. 175751662, pp. 1-2.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão punitiva estatal encontra-se prescrita, como sabidamente suscitado pela PGJ, de ofício.

Ao apelado foi imputada a prática do crime de injúria racial, tipificado no art.
140, §3°, do Código Penal, cujas penas abstratamente cominadas são de 1a 3 anos de reclusão.

Inexistindo sentença condenatória, a prescrição terá por base a pena máxima em abstrato prevista para o tipo penal imputado, que, no caso, é de 3 anos de reclusão.

Em conformidade com o art. 109, inciso IV, do CP, ocorrerá a prescrição em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4 anos.

Partindo dessa premissa,
observo que a denúncia foi recebida em
24.6.2015
– Id. 170575819, pp. 53-54.

Como o apelado foi absolvido, trata-se do último marco interruptivo.

Ocorre que desde o recebimento da denúncia até a presente data transcorreu prazo superior a 8 anos, incidindo, portanto,
a prescrição à pretensão estatal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro extinta a punibilidade do acusado
Charles Menezes Martins
, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso IV, todos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023